Tribunal: STF
Processo: Rcl 32017
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra decisão administrativa proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (Processo 0000707-31.2010.8.24.0500), que teria desrespeitado a autoridade do julgamento de Questão de Ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425 (ambas da relatoria do Min. LUIZ FUX), bem como na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.679 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO).
    Apresenta, em síntese, os seguintes fatos e argumentos: 
    A Emenda Constitucional nº 62/2009, promulgada em 09/12/09, que alterou o art. 100 da Constituição Federal (CF) e acrescentou o art. 97 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), instituindo o regime especial de pagamento de precatórios pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, permitiu que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios optassem por uma, entre duas opções, previstas nos §§ 1º e 2º do art. 97.
    Diante de tal possibilidade, em 08 de março de 2010, o Município de Criciúma editou o Decreto Municipal nº 185/2010, disciplinando a opção quanto ao Regime Especial de pagamento de precatórios a que se refere o art. 97 do ADCT e explicitando sua opção pelo pagamento mediante depósito mensal, em conta especial, de 1/12 (um doze avos) do valor corresponde a 1,5% (um vírgula cinco) da sua receita corrente líquida, conforme previsto no § 2º, inciso II, alínea “b”, do art. 97 do ADTC.
    Posteriormente, após constatar que o estoque de precatórios pendentes das suas administrações direta e indireta correspondia a até 35% da sua receita corrente líquida, o ente municipal editou, em 09 de setembro de 2010, o Decreto nº 636/2010 (acima colacionado), alterando a opção anteriormente efetuada, para pagamento do valor correspondente a 1% (um por cento) da sua receita corrente líquida, na forma do § 2º, inciso II, alínea “a”, do art. 97 do ADTC.
    Assim, ao fazer a opção pelo regime especial de pagamento, se comprometeu o Município a depositar mensalmente em conta especial o valor de 1% (um por cento) da sua receita corrente líquida.
    Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, ao modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade parcial da sistemática de pagamento de precatórios introduzida pela EC nº 62/2009, não teve o condão de instituir o prazo de 5 (cinco) anos, a contar do exercício financeiro de 2016, para que os entes da federação que tenham optado pelo regime especial regulamentado pelo art. 97 do ADCT, quitassem todo o estoque de precatórios vencidos e a vencer nesse período.
    (...)
    Alerte-se, primeiramente, que não se pretende, nesta Reclamação, rediscutir os pagamentos efetuados nos anos de 2016 e 2017, pelo Município de Criciúma, em que pese o equivocado percentual mensal apontado pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Entretanto, conforme já referido, é imprescindível a observância das decisões proferidas nas ADIS 4.357/DF e 4.425/DF, propostas em face da Emenda Constitucional nº 62, pois impactam no cálculo para o ano de 2018.
    Criciúma, depreende-se, passou por situação semelhante a outros entes públicos, sendo obrigado a repassar, no ano de 2016, valores muito superiores à aplicação do percentual de 1% (um por cento) sobre a receita corrente líquida referida no ato normativo municipal (Decreto nº 636/2010) e § 2º, inciso II, alínea “a”, do art. 97 do ADTC (1,9281% - um vírgula noventa e dois por cento), desvirtuando a opção adotada pela municipalidade, manifestada por meio do Decreto Municipal.
    Tal desvirtuamento se deu, na medida em que o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina interpretou equivocadamente o texto constitucional, ao determinar que a quitação total dos precatórios se desse, a partir do exercício de 2016, em 5 (cinco) anos, e não 9 (nove) - quantidade de anos restantes da moratória originalmente instituída pela EC 62/2009 - como deveria ocorrer para os entes que optaram pelo regime especial previsto no art. 97, §1º, II, do ADCT.
    De fato, a violação, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, do decidido no Supremo Tribunal Federal, naquele ano (2016), impacta no cálculo do valor devido a partir de 2018, com base no art. 101 do ADCT, pois esse informa que o percentual não pode ser inferior ao adotado no período anterior à vigência do referido dispositivo (01.01.2017), qual seja, o exercício de 2016.
    Tal ponto é fundamental, pois, embora os valores discutidos aqui digam respeito ao ano de 2018, já sob a égide da Emenda Constitucional n. 99/17, a divergência decorre justamente da indevida majoração dos valores referentes ao período da Emenda Constitucional n. 62/09, para fins do art. 101 do ADCT.
    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao invés de adotar o valor efetivamente definido durante a vigência da Emenda Constitucional 62/09, como determinou o Excelso Pretório nas ADIs 4357 e 4425, refez esse cálculo para ajustar as parcelas a uma quitação no período de cinco anos, interpretação explicitamente afastada na referida modulação dos efeitos.
    O que se busca, portanto, nesta oportunidade, é que o Tribunal de Justiça cumpra a decisão proferida na modulação dos efeitos das ADIs 4357 e 4425, o que reduzirá, automaticamente, o valor devido para esse ano e para os seguintes, conforme expõe-se abaixo.
    (…)
    Sendo o início do Regime Especial do art. 101 do ADCT o exercício de 2017, conforme destacado acima, o percentual seria o praticado em 2016 que, caso respeitada a autoridade das decisões proferidas pelo STF, seria de 1% (um por cento) sobre a RCL, ou, quando muito, o percentual de 1,3371% (um vírgula trinta e três por cento), correspondente à média de 2012 a 2014, e não o percentual majorado aplicado pelo Tribunal de Justiça, naquele ano. Em decisão proferida pela Presidência, ficou evidente que esse parâmetro é viciado e viola a autoridade da decisão do Excelso Pretório.
    O percentual atualmente exigido, portanto, é baseado no necessário para quitar o regime especial da Emenda Constitucional nº 62/09 em 5 (cinco) anos, por uma imaginária (e inexistente) modulação dos efeitos das ADIs 4357 e 4425. Isso quando a Suprema Corte havia, justamente, afastado e proibido tal interpretação (doc. 1 – fls. 13/31).
    Pede, ao final, “o deferimento da medida liminar para determinar a suspensão do ato reclamado (decisão do Presidente do TJSC no processo 0000707-31.2010.8.24.0500), até o julgamento final da reclamação, para: a) Que seja efetuado o recálculo da parcela devida a partir de 2018, com base no art. 101 do ADCT, sendo que na segunda hipótese do dispositivo (“percentual praticado na data da entrada em vigor do regime especial a que se refere este artigo” - exercício de 2016) reflita o valor efetivamente devido pelo Município de Criciúma, com base na opção por ele feita no Regime Especial da Emenda Constitucional n. 62/09, como determinado pela modulação dos efeitos das ADIs 4357 e 4425, qual seja, 1% (um por cento) da RCL; b) Subsidiariamente, que seja permitido ao Reclamante o pagamento do valor referente ao percentual que o Município de Criciúma efetivamente arcava entre 2012 e 2014, qual seja, 1,3371% (um vírgula trinta e três por cento), eis que seria suficiente para o pagamento dos precatórios até o ano de 2024, o que, de certa forma, foi reconhecido pelo próprio TJ – página 1666 dos autos do Regime Especial (anexa) – ao referir que o percentual de 1,20% (um vírgula vinte por cento) seria suficiente, conforme planilha formulada pela assessoria de precatórios, para a quitação do saldo de precatórios até 2024; c) Determinar o fornecimento de certidão de regularidade no pagamento de precatórios e a abstenção da prática de sequestro das contas do reclamante, em decorrência dos vícios discutidos nesta Reclamação”. 
    No mérito, requer que “o pedido seja julgado procedente, para cassar o ato reclamado, determinando: a) O recálculo da parcela devida a partir de 2018 com base no art. 101 do ADCT, sendo que a segunda hipótese do dispositivo (‘percentual praticado na data da entrada em vigor do regime especial a que se refere este artigo’ - exercício de 2016) reflita o valor efetivamente devido pelo Município de Criciúma, com base na opção por ele feita no Regime Especial da Emenda Constitucional n. 62/09, como determinado pela modulação dos efeitos das ADIs 4357 e 4425; b) Que se abstenha de impor requisitos adicionais aos fixados na medida cautelar na ADI 5679 para que o Reclamante possa utilizar os depósitos judiciais assegurados pelo art. 101 do ADCT para quitação de suas obrigações com o referido Regime Especial de Pagamento de Precatórios; c) o fornecimento de certidão de regularidade no pagamento de precatórios e a abstenção da prática de sequestro das contas do Reclamante em decorrência dos vícios discutidos nesta reclamação” (doc. 1 – fls. 43/44).
    Em 5/10/2018, deferi parcialmente a medida liminar requerida, tão somente para permitir ao reclamante, no que concerne ao plano de pagamentos de precatórios para o exercício de 2018, o repasse mensal de 1,3371% de sua Receita Corrente Líquida ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, relativamente à média do comprometimento percentual da RCL no período de 2012 a 2014, até pronunciamento definitivo desta CORTE, afastando-se, ainda, a possibilidade de sequestro de verbas do Município, em decorrência da medida cautelar deferida.
    O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, por meio do Ofício nº 2568.2018 – GP, prestou as informações requisitadas (doc. 32). 
    A Procuradoria-Geral da República opinou pela negativa de seguimento da Reclamação, com a seguinte ementa (doc. 39):
    Reclamação. Precatório. Regime especial de pagamento. AADDI 4425 e 4357/DF. Modulação dos efeitos. Superação pelas EECC 94/2016 e 99/2017. Alegada afronta à decisão cautelar proferida na ADI 5679-MC. Ausência de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado. Parecer por que seja negado seguimento à reclamação.
    Determinei, em 10/12/2020, que o Reclamante se manifestasse quanto ao interesse no julgamento do mérito da Reclamação, ante a superação do patamar mínimo de comprometimento da RCL a partir do ano de 2021, conforme determina a EC 99/2017.
    Manifestou-se o Reclamante pelo prosseguimento do processo, afirmando, em conclusão, que (doc. 42):
    “Primeiramente, informa que o Plano de Pagamento de Precatórios apresentado pelo Município, para o ano de 2021, no percentual de 2,11% (valor, este, suficiente para a quitação dos precatórios, até 31 de dezembro de 2024), foi deferido, conforme documentação anexa. Tal decisão teve como parâmetro a decisão liminar exarada por Vossa Excelência, na presente Reclamação, que tem possibilitado ao Município de Criciúma o cumprimento de suas obrigações, observando, ano a ano, o percentual suficiente para a quitação dos precatórios devidos, no prazo constitucionalmente autorizado (31 de dezembro de 2024). 
    Considerou o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, para a sua homologação, atendidas as prescrições constitucionais em vigor (art. 101 do ADCT), bem como os parâmetros fixados pela Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça (arts. 58 a 65), entretanto, foi fundamental, para tal deferimento, a liminar proferida nesta Reclamação, em que pese a reiterada ressalva, pelo Presidente do Tribunal, da hipótese de que, em caso de revogação/modificação da decisão cautelar, deverá ser readequado o cálculo das parcelas devidas, para que passe a ser exigido o percentual praticado quando da entrada em vigor do regime previsto no art. 101 do ADCT (2,75%). 
    Isso porque, considera o Tribunal de Justiça, que o percentual vigente (e, portanto, mínimo) quando da entrada em vigor da Emenda Constitucional 99/2017, para o Município de Criciúma, seria 2,75% da sua RCL, em decorrência da equivocada interpretação emprestada aos termos da decisão proferida por esse Supremo Tribunal, quando da modulação dos efeitos das decisões exaradas nas ADIs 4357 e 4425.
     De fato, a violação, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, do decidido no Supremo Tribunal Federal, naquele ano (2016), impactou no cálculo do valor devido pelo Município de Criciúma a partir de 2018, com base no art. 101 do ADCT, pois esse informa que o percentual não pode ser inferior ao praticado no período anterior à promulgação da Emenda Constitucional n. 94, qual seja, 15 de dezembro de 2016.
    (...)
    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao invés de adotar o valor efetivamente definido durante a vigência da Emenda Constitucional 62/09, como determinou o Excelso Pretório nas ADIs 4357 e 4425, refez esse cálculo para ajustar as parcelas a fim de possibilitar a quitação no período de 5 (cinco) anos, interpretação explicitamente afastada na referida modulação dos efeitos.
    (...)
    Nesse passo, caso não seja analisado o mérito, ou em caso de modificação da decisão liminar, remetida a decisão à esfera administrativa, junto ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o Município de Criciúma certamente será obrigado a efetuar o pagamento mensal de 2,75% (percentual praticado pelo TJ/SC na entrada em vigor do regime do art. 101, por equivocada interpretação da modulação dos efeitos das ADIs 4357 e 4425), e não do percentual suficiente para a quitação até dezembro de 2024, como vem pagando ano a ano, razão pela qual requer, em caso de extinção do feito sem julgamento de mérito, seja ratificado o despacho (peça 41) exarado por Vossa Excelência, quanto ao percentual a ser observado pelo Reclamante, na quitação dos precatórios por si devidos, para que o TJ/SC continue consentindo que o Município de Criciúma efetue o pagamento dos valores correspondentes ao percentual suficiente e necessário para a quitação dos precatórios até 31 de dezembro de 2024, uma vez que o patamar mínimo foi superado pela determinação da EC 99/2017, conforme regulamentação do CNJ.”
    É o relatório. Decido.
    Em primeiro plano, reafirmo a inexistência de prevenção desta Reclamação em relação à Reclamação 31.209 (Rel. Min. GILMAR MENDES), uma vez que o reclamante não participou da relação jurídico-processual estabelecida naqueles autos, além de o ato ali reclamado ser distinto daquele questionado nesta ação. Por essa razão, não incide a norma prevista no caput do art. 70 do Regimento Interno desta SUPREMA CORTE. 
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõe a alínea l do inciso I do art. 102 da Constituição:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    (...)
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 
    Veja-se também o art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    (...)
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    (...)
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    No que diz respeito ao afirmado descumprimento da decisão liminar preferida na ADI 5679, a reclamação não pode ser conhecida por falta de aderência.
    A ADI 5.679 tem por objeto o art. 2º da EC 94/2016, na parte em que insere o art. 101, § 2º, I e II, no ADCT. O deferimento parcial da medida cautelar data de 7/6/2017, por decisão monocrática do Ministro LUIZ FUX, fixando balizas interpretativas para o uso de depósitos judiciais no pagamento de precatórios, determinando “(i) prévia constituição de fundo garantidor, (ii) destinação exclusiva para quitação de precatórios em atraso até 25/3/2015, e (iii) exigência de que os pertinentes valores sejam transpostos das contas de depósito diretamente para contas vinculadas ao pagamento de precatórios, sob a administração do Tribunal competente, afastando-se o trânsito de tais recursos pelas contas dos Tesouros estaduais e municipais.”
    O conteúdo da decisão cautelar é parcialmente refletido na alteração constitucional promovida pela EC 99/2017, que deu nova e ampliativa redação ao § 2º e seus incisos I e II do art. 101 do ADCT, nos seguintes termos:
    “Art. 101. (...)
    § 2º O débito de precatórios será pago com recursos orçamentários próprios provenientes das fontes de receita corrente líquida referidas no § 1º deste artigo e, adicionalmente, poderão ser utilizados recursos dos seguintes instrumentos:
    I – até 75% (setenta e cinco por cento) dos depósitos judiciais e dos depósitos administrativos em dinheiro referentes a processos judiciais ou administrativos, tributários ou não tributários, nos quais sejam parte os Estados, o Distrito Federal ou os Municípios, e as respectivas autarquias, fundações e empresas estatais dependentes, mediante a instituição de fundo garantidor em montante equivalente a 1/3 (um terço) dos recursos levantados, constituído pela parcela restante dos depósitos judiciais e remunerado pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, nunca inferior aos índices e critérios aplicados aos depósitos levantados;  
    II - até 30% (trinta por cento) dos demais depósitos judiciais da localidade sob jurisdição do respectivo Tribunal de Justiça, mediante a instituição de fundo garantidor em montante equivalente aos recursos levantados, constituído pela parcela restante dos depósitos judiciais e remunerado pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, nunca inferior aos índices e critérios aplicados aos depósitos levantados, destinando-se: 
    a) no caso do Distrito Federal, 100% (cem por cento) desses recursos ao próprio Distrito Federal; 
    b) no caso dos Estados, 50% (cinquenta por cento) desses recursos ao próprio Estado e 50% (cinquenta por cento) aos respectivos Municípios, conforme a circunscrição judiciária onde estão depositados os recursos, e, se houver mais de um Município na mesma circunscrição judiciária, os recursos serão rateados entre os Municípios concorrentes, proporcionalmente às respectivas populações, utilizado como referência o último levantamento censitário ou a mais recente estimativa populacional da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); 
    III - empréstimos, excetuados para esse fim os limites de endividamento de que tratam os incisos VI e VII do caput do art. 52 da Constituição Federal e quaisquer outros limites de endividamento previstos em lei, não se aplicando a esses empréstimos a vedação de vinculação de receita prevista no inciso IV do caput do art. 167 da Constituição Federal; 
    IV - a totalidade dos depósitos em precatórios e requisições diretas de pagamento de obrigações de pequeno valor efetuados até 31 de dezembro de 2009 e ainda não levantados, com o cancelamento dos respectivos requisitórios e a baixa das obrigações, assegurada a revalidação dos requisitórios pelos juízos dos processos perante os Tribunais, a requerimento dos credores e após a oitiva da entidade devedora, mantidas a posição de ordem cronológica original e a remuneração de todo o período.
    Vê-se, assim, alteração substancial do objeto da própria ADI 5.679, com a modificação do art. 101 do ADCT levada a cabo pela EC 99/2017, o que afasta o uso do paradigma para caracterizar desobediência, mormente por decisão do Reclamado tomada após a modificação legislativa. Ou seja, eventual discussão a respeito do exercício do direito do ente ao uso de depósitos judiciais para pagamento de precatórios, após a vigência da EC 99/2017, não pode ser feita a partir de balizas judiciais fixadas para as normas revogadas, no caso, a EC 94/2016.
    E, nesses casos, quando ocorre a superação do paradigma por vontade do legislador constitucional, pela substituição da norma questionada na decisão dita descumprida, desaparece o suporte material para o conhecimento da própria Reclamação. A questão foi enfrentada, de forma específica, em decisão do Min. LUIZ FUX, na Reclamação 32.206, de 9/11/2018:
    RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRECATÓRIOS. REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO. EMENDA CONSTITUCIONAL 62/2009. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO ÀS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357, 4.425 E 5.679. SUPERAÇÃO DOS PARADIGMAS COM A EDIÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 94/2016 E 99/2017. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO PARA REVOLVIMENTO DE PROVAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    (...)
    Saliente-se que o termo ad quem para a aplicação da sistemática especial de pagamento discutido no conteúdo da decisão liminar proferida nos autos da ADI 5.679 tornou-se objeto da EC 99/2017, cujo teor modificou parte do regime instituído pela EC 94/2016, alterando o prazo final para quitação integral dos débitos vencidos para 31/12/2024. Tornaram-se aplicáveis, portanto, as novas regras instituídas pela EC 99/2017 às questões referentes ao pagamento de precatórios pelos entes públicos. 
    Com efeito, a atuação superveniente do legislador constitucional derivado parece se tratar de típico caso de reação legislativa ao exercício do judicial review. É que, apesar de se assegurar ao Supremo Tribunal Federal a guarda da Constituição (artigo 102 da CRFB), o pronunciamento da Corte não encerra o debate sobre as questões constitucionais, estimulando iniciativas de diálogos institucionais e de uma “sociedade aberta dos intérpretes da Constituição”. É o que assenta Peter Häberle, artífice da tese, ao prever que “no processo de interpretação constitucional estão potencialmente vinculados todos os órgãos estatais, todas as potências públicas, todos os cidadãos e grupos, não sendo possível estabelecer-se um elenco cerrado ou fixado numerus clausus de intérpretes da Constituição […] quem vive a norma acaba por interpretá-la ou pelo menos por cointerpretá-la” (HÄBERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional: a sociedade aberta aos intérpretes da Constituição: contribuição para a interpretação pluralista e procedimental da Constituição. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1997, p. 13). 
    Há que se destacar que a referida reação legislativa se deu não por legislação ordinária, mas por Emenda Constitucional, mediante atuação do constituinte derivado. Destarte, tal qual assentado em doutrina por Abhner Youssif Mota Arabi, há que se diferenciar esse tipo peculiar de atuação parlamentar, já que a reação legislativa por emenda constitucional implica na alteração do próprio parâmetro de controle: 
    “Aliás, [...] o modelo brasileiro parece estar em um meio termo parcimonioso: nem se tem um sistema como o canadense, no qual, apesar de tal característica ser cada vez mais atenuada, é relativamente simples a superação de um entendimento judicial; nem um como o americano, no qual as respostas legislativas às decisões da Suprema Corte são dificultadas pelo complicado processo de reforma constitucional e pela característica de descentralização do poder político pelo sistema federativo lá existente. Em um cotejo entre os extremos, se o único modo de efetiva interação institucional entre Legislativo e Judiciário for a edição de emendas constitucionais, ter-seá um quadro tendente à supremacia judicial material. Por outro lado, se as decisões de uma Suprema Corte puderem sempre ser superadas pelo processo legislativo ordinário, aproximar-se-á de um modelo de alta flexibilidade constitucional e de supremacia legislativa. O modelo brasileiro, embora mais próximo do primeiro cenário, parece estar entre estes extremos, de modo que se entende institucionalmente positivo o modo como se tem desenvolvido a atuação do STF.
    […] 
    Embora não exista entre nós a previsão formal de dispositivo semelhante à notwithstanding clause canadense, fica claro que há no sistema brasileiro mecanismos que possibilitam a superação legislativa de decisões do STF [...], identificando os casos em que, considerando as peculiaridades de cada um, seu entendimento possa ser superado por lei ordinária ou apenas por emenda constitucional.” (ARABI, Abhner Youssif Mota. A tensão institucional entre Judiciário e Legislativo: controle de constitucionalidade, diálogo e legislativo: controle de constitucionalidade, diálogo e a legitimidade da atuação do Supremo Tribunal Federal. Curitiba: Editora Prismas, 2015, p. 90/92) 
    Deveras, a matéria foi enfrentada por esta Corte na ADI 5.105, de minha relatoria, em que se concluiu que: (i) o Tribunal não subtrai ex ante a faculdade de correção legislativa pelo constituinte reformador ou legislador ordinário; (ii) no caso de reversão jurisprudencial via emenda constitucional, a invalidação da emenda somente ocorrerá nas hipóteses estritas de ultraje aos limites preconizados pelo artigo 60, caput e seus parágrafos, da Constituição; e (iii) no caso de reversão jurisprudencial por lei ordinária, excetuadas as situações de ofensa chapada ao texto magno, a Corte tem adotado um comportamento de autorrestrição e de maior deferência às opções políticas do legislador. A propósito, destaco o seguinte excerto da ementa do acórdão, in verbis: 
    “5. Consectariamente, a reversão legislativa da jurisprudência da Corte se revela legítima em linha de princípio, seja pela atuação do constituinte reformador (i.e., promulgação de emendas constitucionais), seja por inovação do legislador infraconstitucional (i.e., edição de leis ordinárias e complementares), circunstância que demanda providências distintas por parte deste Supremo Tribunal Federal. 
    5.1. A emenda constitucional corretiva da jurisprudência modifica formalmente o texto magno, bem como o fundamento de validade último da legislação ordinária, razão pela qual a sua invalidação deve ocorrer nas hipóteses de descumprimento do art. 60 da CRFB/88 (i.e., limites formais, circunstanciais, temporais e materiais), encampando, neste particular, exegese estrita das cláusulas superconstitucionais. 
    5.2. A legislação infraconstitucional que colida frontalmente com a jurisprudência (leis in your face) nasce com presunção iuris tantum de inconstitucionalidade, de forma que caberá ao legislador ordinário o ônus de demonstrar, argumentativamente, que a correção do precedente faz-se necessária, ou, ainda, comprovar, lançando mão de novos argumentos, que as premissas fáticas e axiológicas sobre as quais se fundou o posicionamento jurisprudencial não mais subsistem, em exemplo acadêmico de mutação constitucional pela via legislativa. Nesse caso, a novel legislação se submete a um escrutínio de constitucionalidade mais rigoroso, nomeadamente quando o precedente superado amparar-se em cláusulas pétreas.” 
    Dessarte, pela superveniência das ECs 94/2016 e 99/2017 e a implantação de novo regime de pagamento de precatórios, verifica-se que a discussão trazida pelo reclamante acerca da forma de pagamento de precatórios com base na EC 62/2009 restou prejudicada. É dizer: o próprio paradigma invocado parece ter sido, até que eventualmente se decida em contrário, suplantado pela atuação do constituinte derivado.”
    Dessa forma, impossível o conhecimento da Reclamação no que tange à eventual ofensa ao que decidido na ADI 5.679, ante a superação do paradigma pela edição da EC 99/2017.
    Passo à análise dos pedidos principal e alternativo, tendo por base a fixação do percentual da RCL a partir da decisão de modulação de efeitos das ADIs 4.357 e 4.425.
    O objeto da presente Reclamação é a fixação do percentual da Receita Corrente Líquida a ser adotado para o Município de Criciúma, a partir da modulação de efeitos das ADIs 4.357 e 4.425, bem como da vigência da EC 94/2016. Pretende o Reclamante o reconhecimento da ilegalidade do índice fixado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, após a declaração de inconstitucionalidade do regime especial de pagamentos previsto no art. 97 do ADCT.
    Busca o reconhecimento do direito à manutenção do índice de 1%, resultante da opção feita nos termos do art. 97, § 2º, II, a, do ADCT, ou, e em pedido alternativo, a manutenção do índice médio dos anos 2012 a 2014, para efeitos no exercício financeiro de 2018.
    Das informações prestadas pelo Reclamante e pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, observa-se a restrição do objeto da presente Reclamação à verificação do percentual mínimo a ser determinado ao ente nos planos anuais de pagamentos; se o fixado pelo Tribunal de Justiça para o ano de 2018 ou se aqueles decorrentes da média dos anos 2012 a 2014. A discussão de tal percentual encontra importância apenas como patamar mínimo a ser observado, já que o percentual efetivo proposto e aprovado para o ano de 2021 já supera o índice pretendido na inicial.
    Assim, o interesse processual limita-se ao afastamento do percentual fixado pelo Tribunal de Justiça como patamar mínimo a ser observado no futuro, que, sendo ainda superior ao índice fixado para 2021, pode ser imposto ao ente em caso de improcedência da Reclamação.
    O pedido principal desta Reclamação é o reconhecimento da ofensa, pela forma de cálculo do percentual da RCL vinculado ao pagamento de precatórios, ao que determinou a modulação dos efeitos das ADIs 4.357 e 4.425, interpretando-se a expressão “percentual praticado na data da entrada em vigor do regime especial a que se refere este artigo” como aquele fixado por conta da implantação do Regime Especial previsto na EC 62/2009, ou seja, concretamente, 1% da Receita Corrente Líquida.
    Entretanto, de se observar que, em momento posterior, entraram em vigor, sucessivamente, as ECs 94/2016 e 99/2017, que alteraram a redação do art. 101 do ADCT, estabelecendo nova estrutura normativa para a fixação de